Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL E PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Correta a condenação pelo crime de violação de domicílio quando o acervo probatório acostado nos autos, notadamente a confissão judicial do réu e o laudo pericial, permite concluir que ele arrombou a porta do apartamento e nele ingressou contra a vontade da vítima.
II – Recurso desprovido.